Tribunal: TJSP
Processo: 2006976-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2006976-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DE LOURDES DOS REIS, é embargado UNIMED COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006976-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6.278
Embargos de Declaração no 2006976-91.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maria de Lourdes dos Reis
Embargada: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 6.278
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade. Prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria
de Lourdes dos Reis contra o acórdão de fls. 297/303 que, nos autos de ação
de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada em face de
Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA, ora
em fase de cumprimento de sentença, deu provimento ao recurso da Unimed
Cooperativa, nos termos da ementa que ora se transcreve:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a
impugnação ofertada, para reduzir a multa para o
montante de R$ 25.000,00. Não fixação de honorários
sucumbenciais. Inconformismo. Acolhimento. Honorários
advocatícios devidos em favor do patrono da parte
vencedora na hipótese de acolhimento total ou parcial da
impugnação. Recurso Repetitivo no 1.134.186/RS. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006976-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6.278
Sustenta a recorrente que houve omissão de temas
ventilados na peça de contraminuta. Explica que a atuação dos vigentes
advogados do escritório Rolim & Wainstok somente se deu em 10.08.2018,
razão pela qual defende que “cabe fixação em valor não superior a R$
500,00 (quinhentos reais) a título de honorários pelo serviço (único)
apresentado, mantendo as correções e atualizações já citadas no v. Acórdão,
o que fica requerido.” (fls. 03). Por outro lado, defende que o aresto não
escreveu, em seu bojo, a ressalva que a autora é beneficiária de justiça
gratuita, razão pela qual não cabe exigibilidade de sua sucumbência,
conforme previsão do artigo 98, inciso VI e §3o do CPC.
É o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
É relevante esclarecer, inicialmente, que os embargos
de declaração destinam-se à integração do julgado e não à sua substituição.
Ora, pela leitura de suas razões, percebe-se, de forma
clara, que a recorrente não apontou qualquer falha que autorizasse a dedução
destes aclaratórios.
O que se verifica, em verdade, é o nítido caráter
infringente dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por
via oblíqua, rediscutir matéria já tratada e devidamente fundamentada no v.
aresto.
Registre-se que o pleito para fixação de honorários à
parte vencedora em montante não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais)
deprecia o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte contrária, beirando
mesmo a litigância de má-fé.
Por outro lado, não há que se falar em omissão do
aresto por ali não ter sido ressaltada a gratuidade processual outrora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2006976-91.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6.278
concedida à autora. A benesse lhe foi concedida em primeiro grau, não tendo
havido qualquer decisão a revogando, sendo consequência lógica a suspensão
da exigibilidade da sucumbência a que foi condenada, nos termos do artigo
98, §3o do CPC.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo do embargante com relação ao
disposto na decisão questionada.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica